Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, sob alegação de omissões e obscuridades na apreciação das provas e na valoração dos documentos constantes dos autos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise das provas dos autos; (ii) examinar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A alegação de omissão e obscuridade não prospera, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as provas constantes dos autos, inclusive os depoimentos testemunhais e os documentos trazidos pelas partes, concluindo, de forma motivada, pela ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável.
4. A divergência quanto à valoração da prova configura inconformismo com o resultado do julgamento e não caracteriza omissão ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.